Tribunal: TJBA
Processo: 8025696-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025696-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

AGRAVADO: E. P. D. J. B. e outros

Advogado(s)
:
MATEUS CARDOSO BORGES, LAIZA CASSIA RICARDO IENSEN

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, DA SAÚDE E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL DE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL GENERICAMENTE AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ibirapitanga contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de 30 dias, de tratamento multidisciplinar integral e suficiente, com profissionais de terapia ocupacional com integração sensorial Ayres, fonoaudiologia com Prompt, musicoterapia, fisioterapia, psicomotricista e psicopedagoga, preferencialmente no domicílio do infante ou, não sendo possível, em localidade próxima, com custeio de deslocamento e estadia. O agravante sustentou nulidade da decisão por suposta irregularidade da procuração, incompetência da Justiça Estadual, necessidade de inclusão da União no polo passivo, ilegitimidade passiva do Município e impossibilidade de cumprimento da medida em razão de limitações orçamentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: definir se a suposta irregularidade da procuração invalida a tutela de urgência concedida; estabelecer se a União deve integrar obrigatoriamente o polo passivo da demanda, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; determinar se o Município é parte legítima para responder isoladamente pelo fornecimento do tratamento de saúde pleiteado; e definir se a alegação genérica de reserva do possível afasta o dever de fornecer tratamento multidisciplinar especializado a criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventual vício no instrumento de mandato constitui irregularidade sanável, nos termos do art. 76 do CPC, e não desconstitui, por si só, tutela de urgência deferida em demanda voltada à proteção do direito fundamental à saúde de criança.

4. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, de modo que a parte autora pode demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, sem formação obrigatória de litisconsórcio passivo com a União, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

5. O Município possui legitimidade passiva para responder pela pretensão, porque a repartição administrativa de competências no SUS não pode ser oposta ao cidadão, especialmente quando se trata de criança, cabendo aos entes federados resolver entre si, em outra esfera, questões de custeio e ressarcimento.

6. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram proteção prioritária e integral ao direito à saúde, impondo ao poder público atuação efetiva e imediata em favor da criança e do adolescente.

7. Os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam, em cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado, pois atestam a necessidade de acompanhamento terapêutico especializado, contínuo, individualizado e urgente para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

8. A negativa do tratamento expõe o menor a risco de agravamento clínico, regressão terapêutica e prejuízos relevantes ao desenvolvimento físico, neuropsicomotor, comunicacional e social, comprometendo a janela terapêutica mais sensível da infância.

9. A tutela deferida mostra-se adequada e proporcional porque se funda em prescrição técnica idônea e se destina à preservação da dignidade, da saúde e do melhor interesse do menor.

10. A reserva do possível não afasta, de forma genérica, a concretização do direito fundamental à saúde de criança com transtorno do neurodesenvolvimento e necessidade de intervenção precoce e contínua, não sendo legítimo ao ente público invocar falta de previsão orçamentária para eximir-se do dever constitucional.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8025696-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e como Agravado
E.P.D.J.B.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente